Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-07.2013.8.11.0032
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002914-07.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO – INADIMPLEMENTO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS – PARTES QUE POSTERIORMENTE FIRMARAM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior, portanto, impossível o reconhecimento da quitação do débito, em razão do pagamento da primeira parcela da renegociação da dívida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Quitação de Débito
”

(Proc. nº 0002914-07.2013.8.11.0032), ajuizada contra o apelante por AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA-ME, julgou procedente o pedido para ratificar a liminar deferida cautelarmente e determinar que o Banco apresente todos os documentos solicitados (contrato de abertura de conta corrente e extratos de movimentação financeira detalhada desde a abertura da conta até a propositura ação ocorrida em 29.08.2013), e declarar a inexistência dos débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, dando por satisfeita a obrigação decorrente do instrumento de confissão de dívida que instrui a inicial. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.000,00 (cf. Id.
204398164)

O Banco argui preliminar de nulidade dos embargos de declaração, pois “a decisão que julgou os embargos de declaração opostos (...) é nula, pois não cuida de abordar os vícios suscitados pelo então embargante, limitando-se a afirmar, genericamente, que não existem”; de impossibilidade de julgamento conjunto da ação de exibição de documentos e da ação declaratória de quitação de dívida, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; da irrelevância da não exibição de documentos pelo Banco em momento anterior à sentença, considerando que o autor ao requerer a produção de prova pericial contábil, não pagou os honorários periciais”; ausência de paridade entre as partes;

No mérito afirma que “ao fundamentar a sentença (...) o Juízo (...) menciona que a recorrida alegou desconhecer a origem do débito”, mas ao analisar a inicial dos autos da ação de consignação em pagamento (Proc.
(0002243-81.2013.8.11.0032), a própria recorrida aduz que a assinatura do contrato de confissão e renegociação de dívida se deu em razão de alta inadimplência de sua parte, confessando ter total conhecimento do débito”, inclusive juntou o referido contrato de confissão devidamente assinado, por isso “n
ão é acertado prover pedido de reconhecimento de inexigibilidade de débito, quando há termo contratual constante dos autos, que inclusive cita quais débitos estão sendo repactuados”

Defende a impossibilidade da alegação da abusividade de juros, porque não há documentos que atestem tal abusividade, pois, “mesmo que tivesse apresentado, a prova pericial necessária à prova da abusividade (causa de pedir e fato constitutivo do Direito inicial) não teria ocorrido por desídia do próprio recorrido”

Sustenta que, ao contrário do entendimento, “
há nos autos memória de cálculo expressa, contendo cada um dos contratos que deram origem ao valor total da dívida, aos quais o recorrido não afirmou que seriam inexistentes ou equivocados
, conforme se denota do documento de fls. 63, dos autos 0002243-81.2013.8.11.0032”

Relata que “uma vez que o pedido autoral é genérico, necessário que se esclareça no dispositivo da sentença que
a procedência se limita tão somente ao Contrato de Confissão de Dívida Nº 5840
, a fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance de seus efeitos e sob pena de prejuízo irreparáveis à instituição financeira”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja “declarada a nulidade do processo” (cf. Id.
204398173)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
204398193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA – ME ajuizou Ação de Exibição de Documentos c/c consignação e pagamento distribuída sob o n° 0002243-81.2013.8.11.0032, além da Ação Declaratória de Quitação de Débito, distribuída sob o n° 0002914-07.2013.8.11.0032, ambas propostas em face de BANCO SANTANDER S.A, todos devidamente qualificados.

Narra a parte autora ter sido correntista da instituição financeira requerida, contraindo diversas operações financeiras, arcando integralmente com as dívidas, contudo, alega que o requerido passou a onerá-la com encargos abusivos, consubstanciados em taxas de manutenção de contratos e juros que obrigaram a autora a celebrar contrato de Confissão de Dívida de todos os débitos existentes, no valor total de R$ 896.676,86.

Aduz que efetuou o pagamento de R$ 240.000,00 no ato da assinatura do instrumento particular, somado a primeira parcela no valor de R$ 37.000,00, os quais a autora entende satisfazerem integralmente as dívidas.

Alega que ajuizou ação cautelar de exibição de documentos, distribuída sob o n° 0002243-81.2013.8.11.0032, com o fim de revisar as cláusulas imputadas como abusivas, todavia, embora tenha sido deferida a cautelar em apenso, o requerido não apresentou a documentação para fins de perícia, o que lhe motivou a propor a presente ação em conexão à cautelar.

A inicial nos autos de n° 0002914-07.2013.8.11.0032, foi recebida às fls. 24-id. 65527268. Por sua vez, nos autos de n° 0002243-81.2013.8.11.0032, a ação foi recebida às fls. 61/66-id. 65524422, sendo deferida a tutela antecipada.

Devidamente citado em ambos os feitos, o requerido apresentou contestação nos autos de n° 0002914-07.2013.8.11.0032, às fls. 27/37-id. 65527268, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alega que a requerente ainda não arcou com 23 das parcelas restantes que constam do Instrumento de Confissão de Dívida, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

(...)

Breve relato. Fundamento e decido.

Considerando a propositura da ação de n° 0002914-07.2013.8.11.0032 em conexão com a ação cautelar de exibição de documentos e consignação em pagamento, distribuída sob o n° 0002243- 81.2013.8.11.0032, passo ao julgamento conjunto.

Inicialmente, dou por prejudicada a prova pericial, diante da preclusão, mormente porque a autora foi devidamente intimada para recolher os honorários do perito e quedou-se inerte, vindo a requerer de maneira contraproducente e descuidada, quase dois anos após o decurso do prazo concedido para tanto, pela autorização de depósito dos honorários periciais.

Ora, o requerimento é injustificado, pois tal autorização é dispensável, notadamente porque o depósito foi ordenado em prazo determinado pelo juízo, razão pela qual deixando a parte de atender à ordem de recolhimento dos honorários de perito, ou de se insurgir contra ela no momento oportuno, resta precluso seu direito à realização da prova pericial.

Ato contínuo, afasto a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido formulado nesta ação declaratória, haja vista que a análise dessa possibilidade é questão de mérito e com ele será analisada.

Afasto, igualmente, a preliminar de falta de interesse de agir, haja vista que a medida cautelar de exibição de documentos tem natureza satisfativa e exaure-se em si mesma com a pretensão dos documentos, inexistindo necessidade do ajuizamento da ação principal. Daí, evidente o interesse de agir e as condições da ação.

Sendo assim, passo ao julgamento antecipado, conforme o disposto no art. 330, I do Código de Processo Civil.

Quanto à possibilidade de aplicação do Código do Consumidor e inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica autora, regista-se, de inicio, que a característica predominante na relação de consumo é a vulnerabilidade, em sua concepção técnica, informacional, jurídica e/ou socioeconômica, do consumidor (STJ, AgRg no AREsp 646466).

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça vem promovendo a mitigação da teoria finalista pura, considerando consumidor, para efeitos de aplicação do CDC, como aquele que utiliza bens e serviços como destinatário final, ou àquela pessoa jurídica que embora não seja destinatária final do produto ou serviço, demonstra sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

No caso, o contrato firmado pelas partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais do autor, de modo que a contratação de crédito e operações financeiras visou obtenção de bens ou serviços na qualidade de integrante de cadeia produtiva, para implementar seu negócio, não de consumidor final.

No entanto, há registro de impossibilidade de acesso a documentos e informações pela pessoa jurídica interessada, restando demonstrada a incapacidade técnica para produção da prova pretendida, já que lhe foi impossibilitado o acesso.

Nesse sentido, ainda que não se aplique ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, os documentos pretendidos pela autora são perfeitamente passíveis de exibição, diante da própria natureza do serviço da requerida.

Embora tenha sido deferida liminarmente o pedido cautelar de exibição de documentos, a requerida deixou de apresentar os documentos comuns, pertinentes à relação negocial estabelecida com a autora, para fins de análise do débito cobrado em Instrumento de Confissão de Dívida.

A autora não reconhece como devida a cobrança de todo o débito objeto do instrumento de confissão de dívida. Logo, a exibição do documento gerador deste débito constitui prova que deveria ser produzida pelo réu, na medida em que a prova de fato negativo é impraticável.

Sem os documentos que deram origem ao débito renegociado, não há como aferir a regularidade das cobranças do encargos na renegociação de dívida, restando evidente a necessidade de exibição dos documentos pleiteados, notadamente por serem comum às partes. Senão veja-se:

(...)

Portanto, indene de dúvidas o dever da requerida, uma vez que o Instrumento de Confissão de Dívida não especifica de forma discriminada a origem da dívida que se busca revisar ou declarar inexistente.

Por sua vez, diante da total inércia do réu em exibir o contrato ou título que justifique a origem da confissão do débito aqui questionada, seja quando do descumprimento injustificado da cautelar de exibição de documentos, seja quando da apresentação de contestação ou mesmo da intimação para produção de provas, há de ser reconhecida a pretensão do autor formulada nos autos da ação declaratória, nos termos do decidido pelo STJ, ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos.

(...)

A regra no caso de contratos de adesão como o dos autos é a intangibilidade, somente sendo possível a alteração de seu conteúdo em situações excepcionais. Por conseguinte, a despeito do princípio pacta sunt servanda, a consequência da recusa/inércia e desídia da apresentação dos documentos é a presunção – ainda que relativa - de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A presunção relativa pode ser ilidida com base na apresentação de outros elementos de prova constantes dos autos. Contudo, o requerido foi totalmente inerte e quando intimado para produzir provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não havendo qualquer elemento para ilidir a presunção relativa

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados neste e nos autos em apenso e declaro extintos os feitos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte: i) Ratifico a liminar deferida cautelarmente e determino que a requerida apresente todos os documentos solicitados (contrato de abertura de conta corrente e extratos de movimentação financeira detalhada desde a abertura da conta até a propositura da ação em 29.08.2013); ii) DECLARO inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), dando por satisfeita a obrigação decorrente do instrumento de confissão de dívida que instrui a inicial.

Em razão da sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas processuais da presente ação e da conexa, bem como com os honorários advocatícios do patrono do requerente, estes ora fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, englobando ambas as ações.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que o autor, é correntista do Banco e ao longo dos autos contraiu diversas operações financeiras, arcando integralmente com as dívidas, contudo, alega que o requerido passou a onerá-lo com encargos abusivos, como taxa de manutenção de contrato, taxas de juros abusivas, que o levou a celebrar com a instituição financeira o contrato de “Confissão de Dívida” relativo a todos os débitos existentes no valor de R$ 896.676,86 e, ainda, que pagou o montante de R$ 240.000,00 no ato da assinatura do contrato, mais a primeira parcela no valor de R$ 37.000,00, e em razão disso, entende quitada integralmente a dívida.

O Banco, por sua vez, afirma a validade do negócio celebrado entre as partes (contrato de confissão de dívida), e sustenta ainda, que “o
recorrido foi premiado com a procedência de seu pedido e com o a declaração de quitação de uma dívida de mais de R$600.000,00 que confessadamente não pagou!!”

Curiosamente, porém, mesmo concluindo válido contrato de confissão de dívida presente nos autos, o MMº. Juiz acolheu a queixa do autor, desconsiderando totalmente os termos da confissão, adotou parâmetro estranho e diversos à natureza do negócio objeto da lide, sem que houvesse qualquer motivo idôneo para justificar a medida, notadamente ao considerar quitado o débito em valor muito inferior ao acordado no contrato, circunstâncias esta que, por si só, justifica a rejeição da pretensão autoral e o reconhecimento da improcedência do pedido autoral.

O instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor/apelado de renegociar as diversas operações financeiras inadimplidas que contraiu com a instituição financeira, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, o que, somado a comprovação do pagamento do valor da entrada (R$
240.000,00), acrescido do pagamento da primeira parcela da renegociação no valor de R$ 37.000,00,
não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos restou demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação nos termos ali pactuados.

Constata-se ainda que, ao celebrarem um novo acordo, conferindo novos contornos às antigas obrigações, as quais, ressalte-se, foram inteiramente repactuadas, sendo fixados novos prazos e forma de pagamento (24 parcelas mensais no valor de R$ 27.361,53), aplicando-lhes novas taxas de juros e garantias, portanto, a nova avença substituiu as anteriores, portanto existe a novação do título.

Então de qualquer forma que se analise os fatos, não poderia o Juízo declarar a quitação da nova obrigação, já que perfeitamente válida as cláusulas e termos ali pactuados.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
do Banco, para reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024